Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721127-57.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILSON DE MORAIS BATISTA, RICARDO DANTAS PEREIRA, GERSON DE MENDONCA AGRAVADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem acerca da litigância de má-fé apontada nas contrarrazões de ID 61505388. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador